Tribunal: STF
Processo: ARE 1475461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Por meio da Petição nº 54285/2024, a defesa da agravante noticia a “ausência de intimação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (Doc. 1957).



    Aponta que “o feito jamais esteve nos cadastros deste patrono ou vinculado ao seu login, tendo tido conhecimento apenas quando do retorno dos autos ao Tribunal de Origem”.



    Requer, assim, “a devolução do prazo recursal ante a ausência de ciência da defesa.” 



    É o relatório. DECIDO.



    No processo penal, a prerrogativa de intimação pessoal é exclusiva do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Defensor Dativo (cf. RHC 208559 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/1/2022). 



    É que, nos termos do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca. 



    A propósito do tema, cito os seguintes julgados: 



    […] 



    A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 149604 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018)



     A exigência de intimação pessoal, a que se refere o art. 392 do Código de Processo Penal, só se aplica em relação à sentença de primeira instância, não a acórdão.



    (HC 81691, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ 23/11/2007)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido devolução do prazo recursal.



    Baixem os autos à instância de origem imediatamente. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente